Tribunal: TJSP
Processo: 2121333-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo ora agravante na origem. Autor que requer a reforma do decisum a fim de obter a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário relativos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo ora agravante na origem. Autor que requer a reforma do decisum a fim de obter a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário relativos à contratação do empréstimo consignado consignado sob o no 344192649-4. Irresignação que não merece prosperar. Inexistência, nesta fase processual, de elementos que evidenciem abuso ou ilegalidade na contratação do empréstimo objeto da lide. Princípio do ''pacta sunt servanda'' que deve ser prestigiado. Necessidade de se aguardar o exercício do contraditório pela parte ré e início da fase de instrução probatória. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não verificados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.